Tribunal: TJDFT
Processo: 0720206-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONFISSÃO DO ACUSADO. SÚMULA 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DAS DOSIMETRIAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE ROUBO. PROPORCIONALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CRIME DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As provas dos autos, inclusive a confissão do réu sob o crivo do contraditório, não deixam dúvidas de que o recorrente se identificou na delegacia de polícia com o nome de terceiro, com a finalidade de não ser responsabilizado penalmente, conduta que se subsume ao tipo penal do artigo 307 do Código Penal.
2. O julgador pode utilizar provas documentais produzidas durante a fase investigativa para fins de embasamento da sentença condenatória, pois, neste caso, o contraditório é diferido para momento posterior à instauração da ação penal.
3. O preso tem o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988). Entretanto, a garantia constitucional de autodefesa não abarca a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial, com o fito da inimputabilidade penal, configurando o crime de falsa identidade. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Súmula 522 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, a análise negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais na dosimetria de ambos os crimes, em razão de 16 (dezesseis) condenações anteriores, é fundamento idôneo para o acréscimo em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto).
5. No tocante ao crime de falsa identidade, todavia, o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria deve ser reduzido para a fração de 1/5 (um quinto), pois a pena-base foi recrudescida de forma desproporcional.
6. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
7. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o fechado, uma vez que, para o crime punido com detenção a Lei Penal prevê o cumprimento inicial apenas nos regimes aberto e semiaberto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e artigo 307, caput, ambos do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do crime de falsa identidade e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao último, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, mantendo a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima, e reduzindo a pena de 06 (seis) meses de detenção para 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.